Tribunal: CARF
Processo: 10921.720152/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10921.720152/2013-17
RESOLUÇÃO
3002-000.435 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DC LOGISTICS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 13/03/2013, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no
valor de R$ 245.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.435 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720152/2013-17
2
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as
informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante deste Auto, na forma e
no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de
2008.

Considerando as informações descritas acima e anexos, propõe-se, por estar
plenamente configurada a conduta tipificada, a aplicação da penalidade prevista
na alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003 para cada
Conhecimento Eletrônico - CE sob sua responsabilidade em que haja o
descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos pela Instrução Normativa
RFB n° 800/2007.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), com base na alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°
37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833 , de
29/12/2003.
Cientificado do auto de infração, pessoalmente, em 18/03/2013 (fls. 40) o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 17/04/2013, na
forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 47 à 78, instaurando assim a
fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.435 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720152/2013-17
3
 Da inadequada descrição dos fatos e nulidade absoluta do auto de
infração;
 Da ilegal imposição de penalidades antes de 1° abril de 2009;
 Da multa por veículo; Do lançamento de informações fora do prazo pelo
armador;
 Da não caracterização de prestação de informação fora do prazo na
retificação;
 Da denúncia espontânea e da exclusão de penalidade;
 Da multa por MBL e da impossibilidade de multas adicionais no HBL;
 Da desproporcionalidade da multa; Da relevação da penalidade.
DO PEDIDO
Seja recebida e conhecida a impugnação, com os documentos que a instruem,
com a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário insculpido no
Auto de Infração, com escopo no artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional.
Seja dado provimento à impugnação no sentido de:
Declarar a nulidade do auto de infração, com base no exposto no item II da
impugnação.
Em não sendo acolhido o pleito descrito no item 1, requer:
Seja integralmente acatada a presente impugnação, para o fim de ser cancelada a
autuação, por insubsistente, arquivando-se o processo, como de direito.
Seja reconhecida e declarada a caracterização da denuncia espontânea verificada
em todas as operações descritas no Auto de Infração, com a consequente
exclusão de penalidade, nos termos dispostos no item III.V.I.
Seja reconhecida e declarada ilegal a imposição de penalidades em operações
realizadas antes de 1° de abril de 2009, com base no exposto no item III.II.
Seja reconhecida e declarada a impossibilidade de multa pelo número de
operações, que poderia ser aplicada, no máximo, por veículo, nos termos do s
exposto no item III.III.
Seja reconhecida e declarada a impossibilidade de multa ao desconsolidador, em
virtude da prestação de informações fora do prazo por parte do transportador
armador, nos termos do descrito no item III.IV.
Seja reconhecida e declarada a não caracterização de prestação de informação
fora do prazo na retificação, nos termos do item III.
Seja reconhecida e declarada a impossibilidade de várias multas no CE HOUSE,
tanto em virtude de multa no CE MASTER, quanto na multiplicidade de
retificações, nos termos do item III.VI.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.435 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720152/2013-17
4
Seja reconhecida e declarada a desproporcionalidade da multa, nos termos do
item III.VII.
Seja reconhecida e declarada a relevação da penalidade, nos termos do item
III.VIII.
É o relatório.
A 21a Turma da DRJ/SP1 por meio do acórdão 16-076.562 julgou parcialmente
procedente a impugnação exonerando R$ 115.000,00 e mantendo R$ 130.000,00, conforme decisão abaixo
ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/04/2008
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
O autuado foi impelido a agir em virtude de um ato da fiscalização: o bloqueio do
sistema.
A lei designou como responsável solidário o representante no País do
transportador estrangeiro.
O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa não é
passível de exame neste foro, porquanto a autoridade administrativa não pode
usurpar a competência do legislador para alterar o valor da multa definido na lei.
O valor da exigência referente aos casos de RETIFICAÇÃO devem ser excluídos do
crédito tributário em análise.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário com mesmos
fundamentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Conforme se infere da descrição da autuação, cuida-se de aplicação de penalidade
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833/2003, por descumprimento do prazo para operação de trânsito aduaneiro.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.435 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720152/2013-17
5
Considerando tratar-se de sanção de cunho aduaneiro, há que se observar que o
Superior Tribunal de Justiça – STJ em que sistemática de recursos repetitivos fixou a seguinte tese
– Tema no 1.293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
De acordo com a tese fixada há limitação material na aplicação da prescrição
intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 que se extraem do próprio texto legal, que
em seu art. 5o da lei é expresso ao estabelecer que não se aplica aos procedimentos de natureza
tributária.
Assim, a decisão trouxe expressamente a ressalva que “à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.”
Ocorre que o referido precedente – Tema no 1.293 - ainda não transitou em
julgado, o que nos termos do artigo 100 RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, impõe a necessidade de sobrestamento do presente julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)
Neste contexto, considerando o lapso temporal entre a apresentação do Recurso
Voluntário em 18/04/2017 e o presente julgamento em 06/2025 e, ainda, atendendo as
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.435 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720152/2013-17
6
disposições regimentais, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito
em julgado do Tema no 1.293 pelo STJ.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 1110
DF CARF MF
Original